Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002245-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), IVANIO CESAR SERENA - CPF: 000.133.851-00 (AGRAVANTE), MARIZA DE SOUZA - CPF: 010.852.781-66 (AGRAVADO), LEANDRO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 013.513.421-85 (AGRAVADO), LEANDRO ROBERTO DE SOUZA - CPF: 013.513.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HUMBERTO GUIMARAES - CPF: 932.722.001-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM PARA IMPEDIR EVENTUAL VENDA DO IMÓVEL A TERCEIROS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito invocado pela autora, consistente na ausência de anuência da venda de imóvel pertencente ao espólio, somado ao risco da possível alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, possível a concessão da tutela de urgência para impedir os réus proceda à venda do imóvel.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002245-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

IVÂNIO CESAR SERENA

AGRAVADA:

MARIZA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
IVÂNIO CESAR SERENA
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel com pedido de tutela de urgência número 1000283-11.2023.8.11.0101, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, Juíza de Direito
Thatiana dos Santos
, ajuizada por
MARIZA DE SOUZA
, o qual deferiu
“PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada apenas para determinar que os requeridos se abstenham de realizar a venda do imóvel localizado na Rua Lagoa Vermelha, no 74, União do Sul/MT, objeto desta lide”
(sic).

O agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, ao argumento de que, em suma, a
“transação não pode ser considerada NULA OU ANULÁVEL, uma vez que foi celebrada dentro da legalidade, por quem de fato é dono do imóvel, sem nenhum tipo de vicio de consentimento (erro, dolo, coação), sendo as condições válidas e legais”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais para a
“concessão da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Art. 1019, I, CPC, parte final), para que seja suspensa a decisão que determinou a abstenção do Requerido de realizar a venda do imóvel sobre pena de multa diária”
(sic).

No mérito, requer que
“seja dado PROVIMENTO AO RECURSO a fim de que a decisão interlocutória recorrida seja reformada, nos moldes do pedido de antecipação de tutela acima vertido”
(sic).

Certidão atestando a regularidade do recolhimento do preparo ao Id. 202204694.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 23/02/2024, conforme decisão de Id. 202438151.

A parte agravada, embora regularmente intimada, deixou escoar o prazo da contraminuta, conforme certificado no Id. 207593670.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que, entendendo pela realização de venda irregular de bem do espólio, deferiu em parte o pedido de natureza cautelar, obstando que os requeridos promovem com sua venda à terceiros.

A fim de ilustrar a controvérsia recursal, eis o teor da decisão recorrida:

“
Autos no 1000283-11.2023.8.11.0101

Vistos.

1.
Recebo a inicial.

2.
Defiro os benefícios da justiça gratuita.

3.
Trata-se de ação anulatória de ato jurídico de escritura pública de compra e venda de imóvel com pedido de tutela de urgência proposta por
MARISA DE SOUZA
em face de
LEANDRO ROBERTO DE SOUZA e IVÂNIO SERENA
, todos devidamente qualificado nos autos. Alega que o primeiro requerido vendeu um imóvel que era da sua mãe, a qual faleceu em 08.11.2022, e não repassou a sua parte da venda do imóvel. Disse que é legítima herdeira e que os dois irmãos são os únicos herdeiros. O imóvel fica localizado na Rua Lagoa Vermelha, no 74, no município de União do Sul/MT. Afirma que não fez nenhuma anuência e nem deu ciência para transação realizada, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão da venda do imóvel. No mérito, requer a anulação da venda do imóvel e seus respectivos registros. Requer a concessão da justiça gratuita e juntou documentos à inicial.

Em 24.04.2023, foi determinada a emenda à inicial, com a apresentação da matrícula do imóvel, o contrato de compra e venda que presente a anulação e a certidão de óbito (ID. 115763939 – 24.04.2023).

A parte autora apresentou a justificativa sobre a ausência do contrato de compra e venda e juntou a certidão de óbito (ID. 117165094 – 09.05.2023).

Foi determinado pelo juízo o cumprimento integral da emenda à inicial, eis que não foi comprovada a propriedade do imóvel (ID. 123885299 – 22.08.2023).

A parte autora apresentou nos autos o comprovante de energia elétrica no nome da de cujus (ID. 130097133 e 130097608 – 26.09.2023).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

A antecipação dos efeitos da tutela, hoje prevista no artigo 303 do Código de Processo Civil, é uma espécie de tutela de urgência, devendo ser concedida “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Da leitura da norma, infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa (antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à presença dos clássicos requisitos: “fumus boni iuris”, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o “periculum in mora”, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).

A verificação da presença de tais requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base da análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na sentença.

No caso em tela, em que a parte postula a concessão de tutela urgência de natureza satisfativa, ou seja, antecipação de tutela,
verifico que estão presentes os pressupostos acima citados.

A parte autora colacionou nos autos as conversas via WhatsApp com os requeridos; termo de renúncia sem assinatura; certidão de óbito da sua genitora e comprovante de energia elétrica no nome da de cujus.

É possível verificar que a parte autora não teria anuído com a venda do imóvel em litígio, vez que há conversas com o segundo requerido solicitando a informação sobre a venda do bem, a qual desconhecia até mesmo o valor.

Outrossim, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é vedada a venda de imóvel pertencente ao espólio da de cujus, salvo diante de autorização judicial, o que não restou demonstrado nos autos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL.
1. Cuida-se de ação em que a Autora alega nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, entabulado entre sua mãe (Sra. Jupira) e o Réu, sustentando que referido bem faz parte do acervo do inventário de Manoel Cosendey Cortes, ainda em curso. 2.
O artigo 1.791 do Código Civil dispõe que "a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros" e que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio". 3. Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial, antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro.
4. Uma vez constatada a impossibilidade jurídica do negócio celebrado, resta evidenciada a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre o Réu e a mãe da Autora. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.” (TJ-RJ - APL: 00026839820168190016, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 30/11/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Ademais, em pesquisa ao PJE não foi possível encontrar qualquer inventário em nome da de cujus ou herdeiros, presumindo-se a ausência de autorização judicial da venda do imóvel bem como a renúncia dos direitos sucessórios da parte autora sobre o bem do espólio.

Há, portanto a
demonstração da aparência do bom direito
, permitindo concluir, neste juízo preliminar de cognição, que os argumentos trazidos pela autora possam ser verídicos.

O
perigo do dano irreparável
é evidente com a transferência do imóvel a terceiros, causando prejuízo às partes e também a terceiros de boa-fé.

Assim, melhor e mais prudente que se aguarde uma análise e cognição mais aprofundada no decorrer da instrução do presente feito para se descobrir se válida ou não a compra e venda do imóvel, não se vislumbrando maiores prejuízos à parte requerida com a determinação da suspensão da venda do imóvel em litígio.

Nestes termos,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada apenas

para determinar que os requeridos se abstenham de realizar a venda do imóvel

localizado na Rua Lagoa Vermelha, no 74, União do Sul/MT, objeto desta lide.

Intimem-se os requeridos. Expeça-se o necessário.

Estabeleço a pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no caso de descumprimento da presente ordem (artigo 537, do Código de Processo Civil).

4.
Tendo em vista o desinteresse da parte autora em conciliar, deixo de designar audiência de conciliação.

5.
CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, inciso III do CPC).

6.
Havendo na contestação fato impeditivo, modificativo ou extintivo, intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 350 do NCPC).

7.
Vencido o prazo para contestação e impugnação, voltem conclusos.

8.
Diligências necessárias.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem. O caso é de desprovimento do recurso.

Sob a regência do CPC/15, as disposições pertinentes à tutela antecipada do extinto artigo 273 do CPC/73 foram remanejadas para o Livro V, Título II do novo CPC, onde é disciplinado o gênero tutela de urgência.

Referidas tutelas provisórias podem se fundamentar em urgência ou em evidência, na forma descrita pelo artigo 294 do CPC; sendo que a primeira, por sua vez, poderá ser das espécies 'antecipada' ou 'cautelar'.

No ponto, o CPC/15 remodelou e unificou os pressupostos da concessão da tutela de urgência - cautelar e antecipada, de forma que tanto que para uma e outra espécie são exigidos os requisitos constantes do atual artigo 300, caput, senão vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Vê-se, portanto, que, com relação aos pressupostos das tutelas de urgência, segue existindo uma dúplice exigência concomitante de i) um juízo razoavelmente consistente sobre a factibilidade do direito inicialmente invocado e ii) a necessidade que o direito judicializado seja colocado em imediata fruição do autor, a título provisório, em razão de perigo de dano (desaparecimento do próprio direito ou do sujeito), ou de prejuízo ao resultado pretendido no processo.

No caso concreto, conforme muito bem consignado pela togada singular, a autora agravada, ao menos neste momento inicial, demonstrou que não anuiu, tampouco recebeu com sua cota parte pela venda do imóvel pertencente ao espólio da
de cujus
, Sra. Aparecida Matildes Trabuco de Souza, e que é co-herdeira juntamente do seu único irmão Leandro Roberto de Souza, residindo, aí, a probabilidade do seu direito.

Por sua vez, o perigo da demora é evidente, na medida em que a venda da totalidade do imóvel do espólio lhe retira sua cota parte da qual é devida, a teor do que determina o art. 1.791 do CC.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ADQUIRENTE FALECIDO – DIVERSOS HERDEIROS -

VIÚVA MEEIRA QUE PRETENDE EM NOME PRÓPRIO A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM IMÓVEL ADQUIRIDO PELO FALECIDO CÔNJUGE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ARTS. 1.788 E 1.791, AMBOS DO CC - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante art. 1.788, primeira parte, do CC, morrendo “pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos”.
2. Por força do parágrafo único do art. 1.791 do CC, até “a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”.
3. Existindo outros herdeiros, a viúva meeira não pode pleitear em nome próprio a adjudicação do imóvel adquirido pelo casal.”
(N.U 0019304-20.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM EM INVENTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Cuida-se de ação em que a Autora alega nulidade de contrato de compra e venda de imóvel, entabulado entre sua mãe (Sra. Jupira) e o Réu, sustentando que referido bem faz parte do acervo do inventário de Manoel Cosendey Cortes, ainda em curso.
2. O artigo 1.791 do Código Civil dispõe que "a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros" e que "até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio". 3. Assim, é vedada a venda de qualquer bem objeto de inventário, salvo mediante autorização judicial, antes que a partilha seja efetivada e, dessa forma, individualizado o quinhão de cada herdeiro.
4. Uma vez constatada a impossibilidade jurídica do negócio celebrado, resta evidenciada a nulidade do contrato de compra e venda entabulado entre o Réu e a mãe da Autora. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.”
(TJ-RJ - APL: 00026839820168190016, Relator: Des(a). JDS MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 30/11/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

Resta, pois, prudente a concessão da tutela de urgência pleiteada a fim de, unicamente, impedir a alienação do lote enquanto pendente pronunciamento judicial definitivo e, com isso, resguardar inclusive o interesse de eventuais terceiros de boa-fé.

Registre-se a notável reversibilidade da decisão, vez que em momento oportuno, se for o caso, proceder-se-á à retirada do impedimento lançado sobre o lote, não afetando o patrimônio e/ou o direito dos litigantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024